Tribunal: TJMT
Processo: 1021234-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARNALDO DA CUNHA MACCHERONI, ALOÍSIO DA CUNHA MACCHERONI, OSWALDO DA CUNHA MACCHERONI, AMILCAR DA CUNHA MACCHERONI e ANSELMO DA CUNHA MACCHERONI, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente de Registro de Protesto contra Alienação de Bem Imóvel n. 1002189-36.2021.8.11.0059, proposta pelos ora Agravantes, DEFERIU a habilitação das herdeiras DEDIANE GONÇALVES RIBEIRO FLOR e HELLEN RODRIGUES GONÇALVES (terceiras interessadas), tendo em vista que a parte Agravada é o ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO FLOR, e REVOGOU a averbação do protesto contra alienação de bem anotada na matrícula no 20.898.
Em síntese, os Agravantes, após demonstrarem a tempestividade, o cabimento e a prevenção deste Desembargador neste agravo, alegam que “(...) adquiriram dos Agravados Romão e Espólio de Sebastião uma área localizada dentro da Fazenda Rio Preto I, objeto da Matrícula 1.606 (atual 20.898), do 1o Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT, constituída do lote denominado RETIRO 07, correspondente a 1.421,0677 (mil e quatrocentos e vinte e um) alqueires goianos ou 6.877,9676 hectares de área útil formada em pastagens, e 1.421,0677 alqueires goianos, equivalentes a 6.877,9676 hectares de vegetação nativa (reserva legal)”; que “(...) a área total fornecida no SIMCAR, elaborado e confeccionado com subsídio em material fornecido pelo Sr. Avelino, engenheiro contratado pelos Irmãos Ribeiro Flor/Agravados é de 11.196,8016 hectares, ou seja, a área entregue e transmitida a posse aos Irmãos Maccheroni/Agravantes é menor do que a área efetivamente vendida”; que “(...)a área útil/consolidada informada no SIMCAR também é menor ao estabelecido no Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes, uma vez que do SIMCAR constou a área útil/consolidada com extensão de 6.768,3206 hectares, isto é, menor do que a área de 6.877,9676 hectares, estabelecida no Contrato”; que “(...) o Órgão Ambiental (SEMA/MT), em análise aos dados apresentados no CAR - Cadastro Ambiental Rural, incialmente, autorizou uma área de 6.082,6700 hectares para exploração da atividade de agricultura e pecuária, no polígono demarcado em campo e entregue aos Agravantes, como se vê da APF -Autorização Provisória de Funcionamento colacionada aos autos juntamente com a inicial. Evidente, pois, que a área útil existente no polígono entregue aos Agravantes é menor do que estabelecido no Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes”. (ID. Num. 110681971 - Pág. 7)
Avoca o artigo 500 do Código Civil, afirmando que o comprador tem o direito de exigir o complemento da área.
Aduzem que “(...) Soma-se ainda ao fato da área entregue ser menor ao estabelecido no Contrato de Compra e Venda, e vencidos os prazos, não executados os procedimentos de desmembramento, individualização e outorga de escritura aos Agravantes, devidamente notificados, os Agravados quedaram -se inertes, pelo que restaram constituídos em mora”; que “(...) Mesmo constituídos em mora, sem providenciarem o desmembramento, individualização e entrega da área vendida aos Agravantes na forma e prazos contratados, haja vista que o polígono entregue aos Irmãos Maccheroni contém área de 2.559,1336 hectares a menor do que a estabelecida no Contrato de Compra e Venda, incluindo-se nessa área faltante área útil/consolidada e vegetação nativa (reserva legal), as herdeiras do Espólio de Sebastião Ribeiro Flor, juntamente com os Agravados, firmaram dois contratos de compra e venda dos Retiros 06 e 08 com o Sr. Áureo Eduardo Carvalho Freitas, que prejudicam os direitos dos Agravantes de complementação da área adquirida e descrita no Contrato de Compra e Venda”, de modo que “(...) em 01/06/2021, os Irmãos Maccheroni, ora Agravantes, propuseram a TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL em desfavor dos Agravados, para expedição do competente Mandado de Averbação de Protesto Contra Alienação de Bem Imóvel para o 1o Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, a ser averbado às margens da matrícula 20.898 (antiga matrícula 1 .606)”; que “(...) Em 15/06/2021, o MM. Juiz monocrático deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a expedição do Mandado de Averbação de Protesto Contra Alienação de Bem Imóvel, com a averbação já realizada às margens da matrícula 20.898. Insta salientar que esta decisão liminar fora objeto de Agravo de Instrumento (1014619 -03.2021.8.11.0000) pelos Irmãos Ribeiro Flor (ora Agravados), distribuído a esta mesma Câmara e Relator, cujo efeito suspensivo já fora indeferido. Mantida, assim, a decisão lá agravada e que aqui foi agora revogada”. (ID. Num. 110681971 - Pág. 8)
Dizem que “(...) ofereceram o pedido principal (AÇÃO EX EMPTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRECEITO COMINATÓRIO) E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL) para declarar a existência de área faltante no Imóvel adquirido pelos Irmãos Maccheroni, condenando-se os Agravados a complementarem a área de referido Imóvel em 2.559,1336 hectares, incluindo-se 795,2976 hectares de área útil/consolidada, e o restante composto por vegetação nativa (reserva legal), bem como a imissão na posse da área faltante, e ainda, desmembramento e individualização do imóvel com os limites e extensão contratados”; e que “(...) Após a expedição de mandado de citação, os Agravados Romão e Espólio de Sebastião apresentaram contestação (ID 61998251 dos autos de origem) extemporaneamente , fora do prazo legal, sendo, pois, intempestiva a contestação apresentada pelos Agravados, conforme destacado na Réplica pelos Agravantes”; que “(...) O MM. Juiz, sob o ID n.o 64415641 dos autos de origem, proferira decisão acolhendo exceção de incompetência suscitada pelos Agravados em sede de preliminar de contestação, ainda que apresentada de forma intempestiva nos autos, reconhecendo a sua incompetência para julgamento da ação de origem, determinando a remessa da ação originária para a Comarca de Goiânia/GO”; que “(...) Após interposição de Agravo de Instrumento pelos Irmãos Maccheroni, ora Agravantes (processo no 1016047-20.2021.8.11.0000), fora deferido o pedido de tutela recursal pleiteado, suspendendo -se os efeitos da decisão recorrida, determinando-se o sobrestamento do feito, de forma a impedir que dos autos da ação originária fossem remetidos para uma das Vara Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, até que seja decidido o mérito do Agravo de Instrumento ora interposto”; que “(...) Posteriormente, mais de 04 (quatro) meses após à distribuição da referida ação e mais de 01 (um) mês da concessão d e efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por estes Agravantes, que manteve os autos na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, as herdeiras do Espólio de Sebastião Ribeiro Flor, Dediane Gonçalves Ribeiro Flor e Hellen Rodrigues Gonçalves, ora Agravadas, em 13/10/2021, apresentaram Contestação e Reconvenção com Pedido de Revogação de Liminar”; que “(...) As Agravadas alegaram, em suma, serem partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, com a argumentação de conexão ou litispendência com o processo de inventário do Sr. Sebastião Ribeiro Flor. No mérito, alegaram ainda que os Agravantes usaram uma APF vencida para basear a ação movida em desfavor dos Irmãos Ribeiro Flor, ora Agravados, trazendo ainda que a área vendida aos Irmãos Maccheroni já foi completamente entregue e desmembrada pela matrícula 23.695. Por fim, apresentaram Reconvenção, sob o fundamento de repetição do indébito, na forma do art. 940, do Código Civil, para condenar os Agravantes, Irmãos Maccheroni, por conseguinte, ao pagamento da quantia de R$ 30.238.762,60 (trinta milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)”. (ID. Num. 110681971 - Pág. 8 a 10)
Destacam que, num primeiro momento o Magistrado singular reconheceu a ilegitimidade passiva das herdeiras Agravadas, mantendo-se a liminar proferida anteriormente; mas que elas, irresignadas, protocolaram pedido de reconsideração, com a intenção de cancelar a averbação do protesto já efetivado pelo Primeiro Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, às margens das matrículas n. 23.695, 23.696 e 23.697 (antigas matrículas n. 1.606 e 20.898), além de reconsiderar e revogar a decisão que reconheceu a ilegitimidade das herdeiras Agravadas.
Dizem que a mudança repentina de opinião do Juízo “a quo” não se sustenta, merecendo ser imediatamente suspensa e posteriormente revogada, pois as Agravadas são partes ilegítimas, mostrando-se inadequada a via eleita para a revogação do pleito liminar.
Asseveram que as Agravadas Hellen e Didiane apresentaram contestação tão somente em 13/10/2021, quase 4 meses após o deferimento da liminar de protesto.
Defendem que a revogação da decisão liminar de protesto é equivocada, pois “(...) para apresentação do Projeto de Limpeza de Pastagem junto ao Órgão Ambiental, foi necessário confecção e protocolo do SIMCAR e a emissão da APF -Autorização Provisória de Funcionamento da área adquirida, o que foi feito com parâmetro no polígono e memorial obtido em campo pelo Engenheiro responsável pelo desmembramento e individualização da área objeto do Contrato de Compra e Venda, Sr. Avelino Egídio Taques Filho, contratado pelos Agravados”; e que “(...) O SIMCAR foi apresentado à SEMA/MT - Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, obedecendo, portanto, os dados fornecidos pelo Engenheiro responsável pelo procedimento de desmembramento, contratado pelos Agravados, sendo certo que a área total fornecida no SIMCAR, com parâmetro no trabalho realizado em campo pelo referido Engenheiro, é de 11.196,8016 hectares, com 6.768,3206 hectares de área consolidada (útil) e 4.377,9904 de área de vegetação nativa (reserva legal); que “(...) área consolidada (útil) informada no SIMCAR é menor do que a área útil estabelecida no Contrato de Compra e Venda, uma vez que constou do SIMCAR a área de 6.768,3206 hectares, enquanto no Contrato, como já reiteradamente discorrido nos autos originários e neste Agravo de Instrumento, restou estabelecido a área útil de 6.877,9676 hectares”; que (...) O Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”; que “(...) A inscrição no CAR é o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental do imóvel, e contempla: (i) dados do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural; (ii) dados sobre os documentos de comprovação de propriedade e ou posse; e (iii) informações georreferenciadas do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e das Reservas Legais. Assim, para exploração regular do imóvel vendido aos Agravantes, o primeiro passo foi a inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR. Veja que, como já reiteradamente discorrido, a inscrição no CAR foi feita pelos Agravantes obedecendo dados fornecidos pelo engenheiro contratado pelos Agravados, sendo certo que os Irmãos Ribeiro Flor foram prontamente informados via e -mail, em data de 20/11/2020, através do Dr. Hibramar Borges, advogado dos Agravados à época”. (ID. Num. 110681971 - Pág. 27 e 28)
Argumentam que “(...) por mais que fora declarado a área consolidada no CAR no preenchimento da APF, a declaração é analisada pela SEMA -MT, ou seja, a discricionariedade no preenchimento não é absoluta, tanto é verdade que a SEMA/MT, ao emitir a APF -Autorização Provisória de Funcionamento, considerou uma área bem menor do que a informada no SIMCAR como área consolidada/útil e autorizada para a atividade de agricultura e pecuária”; que “(...) a SEMA/MT não defere qualquer APF simplesmente com os dados apresentados pela parte requerente. Caso fosse simplesmente acatado qualquer pedido sem uma verificação em sua base de dados, os Agravantes teriam como área útil a área que foi informada no cadastro do SIMCAR, o que, como visto, não ocorreu”. (ID. Num. 110681971 - Pág. 29)
Afirmam que “(...) A inscrição no CAR foi feita pelos Agravantes com o intuito de dar celeridade à regularização ambiental do imóvel, com a posterior emissão da respectiva APF, para que pudesse usufruir e explorar a propriedade adquirida. Soma -se ainda ao fato da área entregue ser menor ao estabelecido no Contrato de Compra e Venda, e vencidos os prazos, não executados os procedimentos de desmembramento, individualização e outorga de escritura aos Agravantes, devidamente notificados, os Agravados quedaram -se inertes, restando constituídos em mora”, destacando que para a emissão da APF é necessário preencher os requisitos o artigo 1o do Decreto Estadual n. 262, de 2019.
Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e/ou deferida a antecipação de tutela, de modo a tornar sem efeito ou que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, mantendo-se o protesto contra a alienação de bem imóvel inicialmente deferido, eis que a decisão é suscetível de causar lesão de difícil reparação e/ou incerta reparação aos Agravantes, e até mesmo a terceiros, pois possibilitaria a alienação das áreas contíguas à área/lote/polígono adquirido e já entregue aos Agravantes, sem a possibilidade de complementação da área faltante, e que poderá ser comprovada, ainda, por prova pericial.
Pedem “(...) seja recebido o presente agravo, na forma de instrumento, posto a possibilidade de dano irreparável e para: 1. Conceder -lhe efeito suspensivo, ou, quando não, deferir parcialmente em antecipação de tutela, a pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPCivil), de modo a tornar sem efeito e/ou suspender os efeitos da decisão agravada de ID n.o 70589225, de forma a manter a decisão liminar (ID 58065428 ) que deferiu o protesto contra alienação de bem imóvel já averbado às margens da matrícula 20.898 (atuais 23.695, 23.696 e 23.697), mantendo -se ainda a decisão de ID 69212395, a qual declarou a ilegitimidade passiva das Agravadas Hellen Rodrigues Gonçalves e Dediane Gonçalves Ribeiro Flor na ação originária, consignando-se na decisão concessiva do efeito suspensivo , que na hipótese da averbação do protesto contra alienação de bens já houver sido cancelada no Registro Imobiliário, que se comunique ao Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT, para manter válida a averbação do referido protesto contra alienação de bem imóvel anteriormente efetivada”.
No mérito, pedem o provimento, cassando-se e/ou revogando-se a decisão agravada, mantendo-se a decisão liminar que deferiu o protesto contra alienação de bem imóvel já com averbação às margens da matrícula n. 20.898 (atuais 23.695, 23.696 e 23.697), mantendo-se, também, a decisão que declarou a ilegitimidade passiva das Agravadas Hellen Rodrigues Gonçalves e Dediane Gonçalves Ribeiro Flor na ação originária.
É o relatório.
D E C I D O
Recebo o agravo, pois efetivado o pagamento do preparo, no prazo legal, e também porque se verifica a tempestividade recursal. Em se tratando de recurso interposto de maneira eletrônica não se mostra necessário colacionar os documentos dispostos no artigo 1.017 do CPC.
Pois bem.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Sopesando as provas e argumentos trazidos na inicial do agravo, em sede de cognição sumária, tenho que o recurso comporta o deferimento liminar, de maneira parcial, eis que, a meu viso, é indiscutível a legitimidade das agravadas no feito, pois na condição de herdeiras – diretamente interessadas na lide, podem perfeitamente compor qualquer dos polos, em ações que tratem do espólio de Sebastião Ribeiro Flor. Também não há falar em impossibilidade de deferimento de pedido de reconsideração, uma vez que cabe ao Magistrado alterar o posicionamento jurídico inicial, caso assim entenda, apoiado em bases legais, até mesmo porque a decisão liminar tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo.
No que tange à legitimidade, cumpre salientar que a matéria é de ordem pública, podendo ser suscitada, inclusive, “ex officio”, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo, portanto, qualquer óbice.
Todavia, no que diz respeito à averbação no registro de imóveis, especificamente quanto ao protesto em face de eventual alienação do bem, posiciono-me no sentido de que ela seja mantida, inclusive porque proporciona tanto aos litigantes quanto a terceiros maior segurança jurídica; salientando-se que a própria decisão combatida fez constar que a real quantificação da área em litígio deverá ser apurada após a aprovação do CAR. Assim, ainda que o documento público que embasou a liminar esteja vencido, não há comprovação de que seus termos estejam fora da realidade acerca do imóvel em litígio; de modo que, em verdade, o que colocará pá de cal na controvérsia é a futura apuração do órgão regulador, após a aprovação do CAR.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, no sentido de manter a averbação de protesto contra a alienação de bem no registro imobiliário, mantendo-se os demais termos da decisão, até que a Câmara, após a breve instrução, proceda o julgamento do agravo.
Comunique-se ao Juízo singular os termos desta decisão, solicitando-lhe informações, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator